Tribunal: TJMT
Processo: 1005634-03.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005634-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), MICHELI SIMONATTO CASTRO - CPF: 940.445.111-87 (RECORRIDO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1005634-03.2025.8.11.0001.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante: MICHELI SIMONATTO CASTRO
.

Embargado:
MUNÍCIPIO DE NOVA MUTUM
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso inominado do Município de Nova Mutum, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de recálculo do adicional de insalubridade, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A parte embargante alega omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme art. 48 da Lei nº 9.099/95, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, tendo reconhecido a legalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade definida em lei municipal, com respaldo na autonomia legislativa do ente federativo (art. 30, I, da CF) e na jurisprudência do STF (Súmula Vinculante nº 37).

A alegada omissão não se sustenta, pois os fundamentos jurídicos essenciais — inclusive a análise da aplicação da Lei Federal nº 11.350/2006, a prevalência da legislação local e os limites da atuação judicial — foram expressamente abordados no voto vencedor.

A irresignação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos para provocar sua rediscussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 48 da Lei nº 9.099/95.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 487, I; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º, II; LC Municipal nº 265/2023, art. 88.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Rcl nº 65742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STF, Rcl nº 63448/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.03.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1002296-18.2024.8.11.0078, Terceira Turma Recursal, j. 13.06.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por maioria,

conheceu do recurso do embargado e deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUTONOMIA MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE ESTABELECE COMO PARÂMETRO O MENOR VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA ALTERAR CRITÉRIOS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da servidora ao recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento-base, em detrimento do menor vencimento do quadro de servidores municipais, previsto na Lei Complementar Municipal nº 265/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade dos servidores estatutários deve ser calculado sobre o vencimento-base, com fundamento no art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode substituir a base de cálculo fixada em lei municipal, aplicando diretamente o vencimento da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Constituição Federal, em seu art. 30, I, atribui ao Município competência para legislar sobre interesse local, o que inclui a fixação do regime jurídico e remuneratório de seus servidores.

4.

A Lei Federal nº 11.350/2006 prevê, em seu art. 9º-A, § 3º, II, que para os servidores estatutários o pagamento do adicional de insalubridade deve observar a legislação específica do ente federativo.

5.

A Lei Complementar Municipal nº 265/2023, em seu art. 88, dispõe expressamente que a base de cálculo do adicional de insalubridade corresponde ao menor vencimento constante do quadro de salários do Município.

6.

A jurisprudência do STF, em observância à Súmula Vinculante nº 37, veda a substituição judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, sob pena de afronta à separação dos Poderes.

7.

Os precedentes do STF (Rcl 65742/SP e Rcl 63448/PR) confirmam que, embora inconstitucional o uso do salário mínimo como indexador, não cabe ao Judiciário substituir o critério definido em lei por outro parâmetro remuneratório.

8.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento no sentido de que a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários deve seguir a legislação municipal vigente, não podendo o Judiciário fixar parâmetro diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso provido. Pedido inicial improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A definição da base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários compete à legislação do ente federativo respectivo, em respeito à autonomia municipal prevista no art. 30, I, da CF/1988.

2.

A Lei Federal nº 11.350/2006 não prevalece sobre a lei municipal quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários.

3.

O Poder Judiciário não pode substituir a base de cálculo fixada em lei municipal para o adicional de insalubridade, sob pena de atuação como legislador positivo, em afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º, II; LC Municipal nº 265/2023, art. 88; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 65742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STF, Rcl nº 63448/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.03.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1004418-48.2022.8.11.0086, Turma Recursal Única, j. 27.03.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1002296-18.2024.8.11.0078, Terceira Turma Recursal, j. 13.06.2025.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025